Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708209-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNEZ DE QUEIROZ DIAS JACOME AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Visto etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGNEZ DE QUEIROZ DIAS JACOME em face da decisão exarada, nos autos 0706526-35.2021.8.07.0001, pelo Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o deferimento do Home Care. Nas razões recursais a autora defende que a determinação médica é a disponibilização de home care e não de assistência domiciliar como compreendeu o d. Magistrado. Afirma que o médico responsável pelo acompanhamento elaborou relatório médico para o home care especificando dentre outras coisas a assistência de enfermagem em período integral. Defende a existência de dever contratual da agravada em fornecer o serviço de home care, haja vista se tratar de extensão da internação hospitalar com menor custo e melhor qualidade para a paciente. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar à empresa agravada o cumprimento da determinação médica (ID 24205066). Preparo regular (ID 24477602 e 24477603). É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir a viabilidade de se determinar a obrigação de o plano de saúde disponibilizar a internação médica na modalidade home care para autora. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Inicialmente, cumpre aduzir que a relação jurídica estabelecida entre segurada e operadora de plano de saúde está acobertada pelo manto do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, do CDC), e nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Sobre o regime de internação domiciliar – também denominado home care, constata-se que se trata de um desdobramento do tratamento hospitalar necessário à sobrevivência da paciente. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe: Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1odesta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d)cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Assim, interpretando a legislação aplicada, sob a ótica de proteção da dignidade e da saúde do paciente, afere-se que, levando em consideração que a agravada oferece o serviço, o chamado tratamento home care pode substituir a internação hospitalar. Ademais, à luz do artigo 423 do Código Civil[1], vem a jurisprudência pátria sinalizado a abusividade das cláusulas limitativas, por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Desta feita, deve ser garantido aos pacientes, conveniados ao Plano de Saúde, os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Importante reforçar que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, a decisão pelo tipo de tratamento mais apropriado para o eficaz tratamento do quadro de saúde apresentado. A título de exemplificação, confiram-se os seguintes arestos desta colenda Corte Julgadora e do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS AMBÍGUAS E GENÉRICAS. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADERENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SÍNDROME CARCINOIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVAMENTO PSICOLÓGICO. VALOR ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. [...] 6. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. 7. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes. 8. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual. [...] (REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois trata-se de atribuição conferida ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, além de medicamentos e outros serviços médicos correlatos. 2. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar (home care) é nula por violar o preceito do art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1084884, 20160310182885APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.: 246/257) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito da parte agravada se consubstancia em decisões desta Corte, segundo a qual "A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora." (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. O perigo de dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário em relação ao tratamento de sua saúde, objeto do contrato. 5. O prazo de cinco dias assinalado para o cumprimento da obrigação é razoável, sobretudo porque se refere a procedimento comum a administradora do plano de saúde, acostumada a autorizar atendimentos da espécie. Também não restou demonstrado pela agravante qual seria o empecilho que a impediria de cumprir o prazo. 6. A multa cominatória é meio coercitivo de impor o cumprimento da ordem judicial, por isso deve ser fixada em patamar proporcional à obrigação imposta. No caso em exame, considerando que a obrigação é destinada aos cuidados da saúde da parte agravada/autora, o valor fixado é razoável e proporcional. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322380, 07380923920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito vindicado restou demonstrada, pois foi comprovado que o agravado é beneficiário de plano de saúde fornecido pela agravante, bem como que há necessidade, conforme relatório médico, de tratamento com home care por 24 horas. Conforme pacífica jurisprudência, é abusiva a cláusula contratual que limita tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, como o serviço de internação domiciliar (home care). A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. (Acórdão 1321656, 07463798820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS PRESENTES. HOME CARE. NEGATIVA COM BASE EM SUPOSTA FRAUDE E INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO ATÉ O ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. ASTREINTES (MULTA DIÁRIA). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO IMPOSTA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. A probabilidade do direito do autor/agravado e o perigo de dano restaram presentes no caso dos autos. Por outro lado, a parte ré/agravante não logrou atestar, ao menos até este momento processual, as alegações de fraude e inadimplência, bem como de desnecessidade do atendimento home care, capazes de afastar o restabelecimento do plano de saúde ao autor/agravado. 3. Ademais, em relação à parte ré/agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas. 4. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. Na situação em exame, o montante fixado por dia é razoável e proporcional a finalidade pela qual foi estipulado e, assim, deve ser mantido. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1312927, 07470597320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, a probabilidade do direito e o perigo da demora estão configurados na prescrição médica acostado no ID24205068, p. 25 a 27, que corrobora a necessidade de assistência de equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, composta por médico, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, técnicas de enfermagem e enfermeira de forma continua e integrada por 24horas/dia. Destarte, em linha de princípio, analisando o equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no processo originário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que a empresa agravada forneça, no prazo de até cinco dias, o tratamento médico em regime de home care à agravante, conforme prescrito pelo médico, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 até o máximo de R$ 50.000,00 conforme possibilita o artigo 497 do Código de Processo Civil. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.